Tribunal: TJDFT
Processo: 0759835-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. ATUAÇÃO DA MAXMILHAS LIMITADA À VENDA DAS PASSAGENS. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas por meio de cognição sumária dos fatos narrados pelo autor; considerando que não houve a prestação do serviço para o qual a empresa aérea havia sido contratada, evidente sua legitimidade para ocupar o polo passivo.
2. “Na forma da jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, o que não é o caso do presente processo (RE 636.331 e ARE 766.618).” (Acórdão 1306394).
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária da agência de turismo por eventuais danos causados ao consumidor incide apenas quando se trate de comercialização de pacotes de viagens. Quando há apenas a intermediação do negócio de compra e venda de passagens aéreas a responsabilidade solidária deve ser afastada.
3. O cancelamento das passagens de forma unilateral pela companhia aérea, no momento do embarque, sem qualquer notificação prévia, caracteriza a culpa exclusiva de terceiro, de forma a afastar a responsabilidade da recorrente, consoante o artigo 14, § 3o, do CDC.
4. Eventual suspeita de fraude não pode prejudicar o consumidor de boa-fé que, tendo efetuado o pagamento regular das passagens perante a plataforma da MaxMilhas, foi surpreendido, no momento do embarque, com o cancelamento unilateral das passagens. Assim, a conduta da companhia aérea justifica a condenação à restituição do valor das passagens compradas após o referido cancelamento.
5. Apesar do evidente aborrecimento experimentado pela recorrente, o cancelamento da passagem de volta não se revelou capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, pois houve a imediata aquisição de novo bilhete aéreo.
6. Recurso de MM TURISMO & VIAGENS S/A conhecido e provido para julgar improcedente o pedido em face da Ré. Recurso de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a condenação por danos materiais. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme art. 55 da Lei 9.0999/95.